Tribunal: STF
Processo: RHC 205075
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mauricio Betito Neto contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.2.2021, denegado o Habeas Corpus n. 616.414/SP.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito policial para apuração de apontada apropriação indébita praticada pelo recorrente em ação trabalhista.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1002987-39.2020.8.26.0568, com a pretensão de trancamento do inquérito, ao argumento de ausência de justa causa para seu prosseguimento. O juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP denegou a ordem por inexistência de ilegalidade manifesta.
    4. Foi impetrado novo habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, Habeas Corpus n. 2190694-91.2020.8.26.0000, Relator o Desembargador Paulo Rossi, denegado nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS - Insurgência contra a denegação da ordem de habeas corpus impetrada em 1º Grau, visando o trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de apropriação indébita, alegando suspeição dos Promotores de Justiça - NÃO VERIFICADO - Somente se admite o trancamento de inquérito policial quando a atipicidade da conduta, a inocência do agente mostre-se flagrante e induvidosa, sem necessidade de exame acurado da prova. Tal não é a hipótese dos autos. Lado outro, não há verossimilhança a amparar a alegada suspeição dos Promotores de Justiça, mesmo porque o inquérito iniciou em razão de 'notitia criminis' levada pela vítima e não por requisição Ministerial. Ordem denegada” (fl. 49, e-doc. 1).
    5. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 616.414/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, tendo sido a ordem denegada monocraticamente em 25.2.2021, por ausência de ilegalidade ou teratologia (e-doc. 23).
    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta que a “perseguição sofrida por este causídico recorrente partida dos promotores Nelson de Barros Oreilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior, ambos atuantes na comarca de São João da Boa Vista, SP, é de conhecimento público, notória, inimizade esta de ordem pessoal, de fato, criada por ambos promotores, não conformados com a atuação deste causídico recorrente em desfavor das atuações criminosas de ambos. Com efeito, o caso em tela se amolda perfeitamente ao ‘modus operandi’ dos ilustres promotores noticiados, uma vez que ambos usam e desfrutam das policias civil e militar como se fossem suas guardas pretorianas” (fl. 2, e-doc. 29).
    Alega que os valores dos quais se teria apropriado, decorrentes de ação trabalhista, teriam sido depositados por engano em conta corrente em processo de encerramento e, “como a referida conta corrente estava em processo de encerramento, o depósito formalizou normalmente, sem aviso, cujo valor perdeu-se de vista, certamente, foram descontadas despesas mensais até efetivação do encerramento” (fl. 3, e-doc. 29).
    Assevera que, ao ser contatado pela atual advogada da apontada vítima, “a Dra. Laura Alencar, este recorrente ficou surpreso, e, após conseguir esclarecer o ocorrido, obrigou-se pontualmente em restituir a quantia pecuniária em favor de SINVAL devidamente corrigida e atualizada, além de juros legais, como foi de fato realizado. Portanto, mero dissabor Excelência, não tendo sofrido prejuízo algum a suposta vítima, pelo contrário, recebeu valor bem superior ao originário da demanda trabalhista” (fl. 3, e-doc. 29).
    Argumenta que, “quanto ao registro do boletim de ocorrência pela suposta vítima, eis que restou precipitado, até porque naquela oportunidade, houve a deflagração da fatídica pandemia do covid-19, com a necessidade de reclusão social, deveras, o escritório deste recorrente não poderia deixar de cumprir as determinações das autoridades da saúde, onde certamente, a suposta vítima, certamente deva ter procurado por este recorrente, e não encontrado, contudo, o caso já estava resolvido diretamente com sua patrona atual” (fl. 3, e-doc. 29).
    Salienta que, “para configuração do crime de apropriação indébita, s.j.ds., é necessário a presença do ‘dolo’, a vontade de apropriar-se do que não lhe pertence, requisito básico necessário. In casu, não há comprovação de ‘dolo’ algum, nem tampouco ‘má-fé’ mas sim, um raro acontecimento até considerado constrangedor, mas sem consequência nociva alguma” (sic, fl. 4, e-doc. 29).
    Enfatiza a parcialidade na atuação do órgão ministerial, alegando que os “promotores Nelson de Barros Oreilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior, ferrenhos inimigos pessoais deste recorrente, em hipótese alguma, poderiam atuar em procedimentos judiciais onde este recorrente figure com parte em qualquer dos polos. Todavia, insistem em atuar irregularmente” (fl. 5, e-doc. 29).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Por todo o exposto, corroborado com a farta documentação probatória acostada aos autos, deverá, s.j.ds., o v. Acórdão ser prontamente reformado, e diante disso, requer o acolhimento do presente habeas corpus, com a concessão da ordem em favor deste paciente recorrente, outrossim, com a determinação de Vossas Excelências, no sentido de se promover em caráter de urgência o trancamento do inquérito policial ora hostilizado e ou ação penal (caso tenha havido denúncia), com as cominações e formalidades legais pertinentes” (fl. 7, e-doc. 29).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 54). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 616.414/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.890-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2021). 
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 
    9. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, examino os elementos do processo na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta que ensejaria concessão da ordem de ofício.
    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade” (HC n. 96.370, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2012).
    10. Na espécie, consta da decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 616.414/SP:
    “Busca-se, com a presente impetração, o trancamento do inquérito policial, ao argumento de que não há justa causa para a persecução penal, por ausência de dolo.
    A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo.
    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada suspeita de materialidade do crime e de sua autoria.
    Com efeito, o trancamento da ação penal ou do inquérito policial somente é permitido, em habeas corpus, quando evidenciada a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade, ou a ausência de lastro probatório mínimo.
    Trata-se, desse modo, de medida excepcional. Não compete ao Poder Judiciário paralisar o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da ação pública, a opinio delicti.
    A análise da pretensão da defesa, a toda evidência, reclama o exame aprofundado dos dados coletados no inquérito policial, intento que não se ajusta aos estreitos limites do habeas corpus, conforme enfatiza reiterada jurisprudência desta Corte: (…)
    O Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 63/64):
    Como visto alhures, em razão de suposta apropriação indébita, em tese, perpetrada por Maurício Betito Neto e Jessica Martins Silva, foram levantados valores em reclamação trabalhista e não repassados ao reclamante.
    Além disso, a vítima, Sr. Sinval dos Santos levou a notitia criminis junto ao Distrito Policial, pugnando pela instauração de inquérito policial para apuração dos fatos relacionados à suposta prática de apropriação indébita pelo ora paciente e por Jessica Martins Silva.
    Conquanto tenha afirmado o impetrante/paciente total quitação da obrigação não é o que se verifica no momento em que a vítima registrou o boletim de ocorrência (fls. 04/05 do inquérito policial nº 1500593-02.2020.8.26.0568).
    No curso das investigações logrou-se juntar informações a respeito de diversas outras apropriações indébitas em outras ações cíveis, a demonstrar que o paciente vem se valendo da advocacia para a prática de crimes.
    Sustenta o impetrante que o paciente está sendo perseguido pelos Promotores de Justiça, que por sua vez teriam demonstrado ‘interesse em prejudicar e aniquilar com a vida deste causídico’.
    Com efeito, não foram apontados quaisquer atos supostamente praticados no inquérito a permitir aludida conclusão, ao revés, ao que tudo indica, o paciente é que vem se esquivando da investigação, limitando-se a permanecer calado em seu interrogatório policial (fls. 30 do inquérito policial nº 1500593-02.2020.8.26.0568).
    Além disso, conforme consignado pela Autoridade Policial em seus informes, quando da instauração do inquérito policial, a vítima foi até a delegacia para noticiar o crime, de modo que não haveria qualquer possibilidade de interferência em tal decisão por parte dos Promotores ou de qualquer outro membro do Ministério Público.
    Do contexto trazido à baila, evidencia-se a ocorrência de ilícito penal que merece ser apurado em desfavor do paciente e que, portanto, justificam o prosseguimento das investigações encetadas no bojo do inquérito policial.
    Ademais, em consulta ao andamento do inquérito no Tribunal de origem, constatei que já houve declaração de suspeição da magistrada Elaní Cristina Mendes Marum, por motivo de foro íntimo; e que na decisão acerca do requerimento formulado pelo MPSP para fixação de medida cautelar diversa da prisão, consistente em suspensão do exercício da advocacia pelo investigado, o órgão acusador pontua que o paciente responde a outros inquéritos pelo crime de apropriação indébita e estaria se valendo do ajuizamento de ações para intimidar as vítimas, bem como oferecendo diversas representações contra os Promotores de Justiça que atuam nos feitos.
    Os fatos são graves e devem ser investigados pelas autoridades competentes.
    Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer substrato probatório, nesta fase deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o inquérito policial ou para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação” (fls. 2-4, e-doc. 23).
    11. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a análise da atipicidade da conduta ou da alegação de falta de justa causa em habeas corpus somente é possível quando flagrante inexistência de autoria ou de materialidade ou quando não houver indícios suficientes para a deflagração da ação penal, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. (…) 10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. 3. Supressão de instância. 4. Alegado constrangimento ilegal por determinação judicial de abertura de inquérito policial para verificação de possível cometimento de crime de desobediência. Inexistência. 5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    Pelo que consta dos autos, o inquérito policial foi instaurado para apurar apontada prática de apropriação indébita pelo recorrente, que teria levantado valores oriundos de reclamação trabalhista e não repassado à vítima. No decorrer das investigações, teriam sido colhidas informações sobre outras apropriações praticadas pelo paciente.
    Alguma conclusão sobre a tipicidade da conduta objeto de investigação seria prematura, devendo-se aguardar o deslinde da apuração instaurada pela autoridade policial.
    12. Para se acolher a alegação de atipicidade pela ausência de comprovação de dolo e trancar o inquérito policial, seria necessária aprofundada análise do conjunto fático-probatório, em substituição ao inquérito e eventual processo de conhecimento, no qual se garantirão ao recorrente o devido processo legal e todos os meios de defesa processualmente previstos. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.007-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 128.691-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.5.2016).
    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO” (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019). 
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora